Tribunal: TJSP
Processo: 2242429-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242429-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes CAMILA DOS REIS ESQUIVEL e ESQUIVEL E CONDE CENTRO
ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E ESTÉTICAS – EIRELI, é
agravado EMAGRESEE FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Agravo de Instrumento n. 2242429-03.2019.8.26.0000
Agravantes: Camila dos Reis Esquivel e outra
Agravada: EmagreSee Franchising Ltda.
Voto n. 18.197
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa. Incidental. Probabilidade do
direito invocado, por ora, não identificada
no caso concreto. Perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo também não
identificado no caso concreto. Requisitos do
art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 1.544 dos autos principais, proferida
pelo juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Luiz
Fernando Cardoso Dal Poz, que indeferiu pedido incidental da parte
autora pela concessão de tutela provisória de urgência de natureza
antecipada, “dada a complexidade dos fatos narrados na inicial”.
Segundo as agravantes, autoras, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque estão presentes os pressupostos
necessários à concessão do pedido liminar. Argumentam que “a prova da
verossimilhança (patente omissão da COF, descumprimentos do
contrato de franquia pela agravada, e diante das liminares obtidas
pela Magrass na lide paralela e da CONFISSÃO do Grupo 10X e de
seu Administrador, antigos sócios da Emagresee, de que JAMAIS
TERIAM FEITO NEGÓCIO COM OS FUNDADORES DA EMAGRESEE
SE TIVESSEM CONHECIMENTO DA LIDE PARALELA) e o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação (consubstanciado
no risco de fechamento/quebra da clínica) estão claros e
devidamente comprovados nesse Recurso”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 16/17),
foi processado sem tutela provisória (fls. 214/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Segundo a agravada, ré, a decisão merece ser
mantida, em síntese, porque, “a parte Agravante desde a inauguração
de sua unidade de franquia vinha descumprindo as cláusulas 11.7;
15.10; 15.12; 15.13; e 15.15”; “a Agravante ainda fornecia um DRE
simulado de modo que os Royalties sempre se enquadrava na
modalidade mínimo garantido, com o único escopo de pagar sempre a
menor taxa de royalties”; e não pode a parte agravante, “após adquirir
toda a expertise e Know-how da Franqueadora”, “resolver não mais
ser franqueada da marca ou pior, após dar causa a rescisão
antecipada do contrato, vir em juízo requerer a suspensão dos
efeitos da cláusula 18.2 expressamente prevista em contrato, se
utilizando do malicioso argumento de que supostas omissões e
informações falsas na COF macularam o livre convencimento da
autora/agravante.
Omissões
e
informações
falsas
estas
comprovadamente inexistentes conforme amplamente comprovadas na
defesa”.
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 218).
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto,
esses requisitos não foram de fato preenchidos.
Com efeito, por ora não há probabilidade do
direito invocado: o conjunto probatório dos autos ainda é frágil e não
permite, nem sequer em caráter liminar, uma constatação minimamente
segura das alegações das agravantes. Os documentos juntados com a
petição inicial das agravantes dão conta da relação jurídica existente
entre as partes e dos termos da avença que elas firmaram, mas só eles
não permitem concluir, pelo menos não desde já, pela configuração do
“TOTAL
DESEQUILÍBRIO
DE
DIREITO
E
OBRIGAÇÕES
ORIUNDOS DO CONTRATO DE FRANQUIA”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Ademais, também não há perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo: pelo que consta nos autos, não há
impedimento material, atual e concreto às atividades das agravantes,
sendo que o impedimento jurídico, potencial e teórico decorrente da
cláusula de não concorrência, já 'sub judice', não basta justificar a
necessidade de antecipação da tutela final.
Por tudo isso, necessário aguardar a sentença,
a fim de que o direito invocado pelas agravantes possa ser analisado em
sede de cognição exauriente antes que lhes seja concedida qualquer
tutela.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica